Tribunal: TJDFT
Processo: 0729887-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729887-58.2024.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO RCI BRASIL S.A. RECORRIDO: AMORIEL SOUZA FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DO ORIGINAL. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM ELEMENTOS DE AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolver o mérito em razão de não atendimento da ordem de emenda, consistente em apresentar o original do título e o certificado de autenticidade da assinatura eletrônica aposta em cédula de crédito bancário, entre outros elementos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a cédula de crédito bancário sem a cártula original e, embora com assinatura eletrônica, sem certificado ou elementos de autenticação, constitui título executivo hábil a embasar a execução; (ii) definir se indispensável a intimação pessoal da parte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça assentou que é necessária a apresentação do original da cédula de crédito bancário, mesmo que celebrada depois da Lei n. 13.986/2020, se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 4. A Lei n. 10.931/2004 admite a emissão de cédula de crédito bancário em meio eletrônico e com assinatura digital, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário. 5. A Medida Provisória n. 2.200-2/2001 e a Lei n. 14.063/2020 reconhecem a validade de assinaturas eletrônicas não emitidas pela ICP-Brasil, desde que acompanhadas de elementos que assegurem a integridade e a autoria. 6. No caso, o título não foi instruído com certificado digital ou dados mínimos de autenticação (nome, CPF, e-mail, IP, código de verificação, data e hora), inviabilizando a verificação da identidade do signatário. Diante de ausência dos elementos que garantam a higidez do título executivo, é correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. 7. Realizada a intimação regular para cumprimento da emenda, inexiste vício capaz de macular a decisão porque não se trata de de abandono do processo a exigir intimação pessoal. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação cível conhecida e não provida. ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, IV; 485, I; 771, parágrafo único; Lei no 10.931/2004, arts. 27-A e 29, §5o; MP no 2.200-2/2001, art. 10, §§1o e 2o; Lei no 14.063/2020, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp n. 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 9/11/2021. TJDFT. APC 0702384-21.2022.8.07.0011, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 08/02/2023; APC 0705298-92.2021.8.07.0011, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 28/09/2022; APC 0724898-32.2021.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 27/10/2021; APC 0711796-51.2023.8.07.0007, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 25/06/2025; APC 0718395-06.2023.8.07.0007, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 13/03/2025; APC 0712756-54.2025.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 27/08/2025; APC 0708406-09.2024.8.07.0017, Rel. Des. Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, j. 19/08/2025. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a validade da assinatura digital aposta no contrato de financiamento, ainda que a mesma não tenha sido certificada pela ICP-Brasil. Afirma que o documento acostado é claramente autêntico, eis que consta a assinatura do financiado, que pode ser facilmente comparada com aquela constante de seus documentos. Aduz que a versão digitalizada do contrato de alienação fiduciária em garantia foi juntada aos autos, não sendo necessária a apresentação do documento original (leia-se apresentação física). Alega que a única condição da ação de busca e apreensão / ação de reintegração de posse é a notificação encaminhada ao endereço do devedor. Insurge-se contra a distribuição dos ônus de sucumbência. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJSP, TJPR e TJPA. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI (OAB/MG 146.442 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 198.379 - OAB/SP 319.501 - OAB/PR 56.918 - OAB/SC 8.927 - OAB/RS 74.909A) e RODRIGO FRASSETTO GÓES (OAB/MG 146.297 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 23.024 - OAB/SP 326.454 - OAB/PR 64.914 - OAB/SC 33.416 - OAB/RS 87.537A). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal configura deficiência na fundamentação, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF. 5. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025). Ademais, “É dever da recorrente, ao expor seus fundamentos, indicar de forma compreensível e precisa o dispositivo legal que entende violado. VI - Tal ônus não se limita à mera indicação numérica do artigo de lei. Em se tratando de artigo que se desdobra em parágrafos, incisos, alíneas e itens, deve a parte insurgente explicitar e individualizar com clareza o que entende haver sido violado, especialmente quando em jogo a interpretação de dispositivos legais que contemplam extensa articulação e redação, como no caso concreto. (...)VIII - Da mesma forma, "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no REsp n. 2.211.873/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025) (g.n). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 79158511. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91